Tribunal: TJDFT
Processo: 0714250-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 121443832 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Rafael Weiby Ferraz Pais, processo n. 0703887-95.2022.8.07.0005, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, mas proibiu a remoção do bem do Distrito Federal e sua venda. Em razões recursais (Id 35039945), o agravante requereu, em suma, o recebimento e a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão, no que tange a proibição de se remover o veículo da comarca em vista da inexistência de previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 35039947). A decisão catalogada ao Id 35158538 deferiu o efeito suspensivo postulado, com o que sobrestou os efeitos do comando judicial que proibiu a remoção do veículo objeto de busca e apreensão para fora do Distrito Federal, caso venha a ser cumprida a ordem liminar e desde que não efetue o devedor, no prazo legal, a purgação da mora. Não foi possível intimar a parte agravada, isso porque, segundo informado no AR, a missiva foi devolvida sem cumprimento por mudança de endereço do destinatário, o recorrido (Ids 35741697 e Id 35813116). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que em 7/7/2022 (Id 130362172 processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo de origem, na qual foi homologado o reconhecimento do pedido manifestado pela parte ré, ora agravada, conforme o seguinte dispositivo: Ante o exposto, homologo o reconhecimento do pedido. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Alvará de levantamento dos valores expedido ao ID 128507850. Retire-se a restrição Renajud de ID 121443836. Sentença registrada eletronicamente. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora